Tribunal: STJ
Processo: 0900075-59.2025.9.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217400 - SP(2025/0206497-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: DAIANE PINTO DE CAMPOS
ADVOGADO
: PAULO LOPES DE ORNELLAS - SP103484
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. JUSTIÇA PENAL MILITAR. PRECLUSÃO. VÍCIOS
INTEGRATIVOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra
acórdão que, em recurso ordinário em
, concedeu a ordem para
habeas corpus
determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de intimar o
Ministério Público local para avaliar a possibilidade de oferecimento de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) em benefício da paciente.
2. O embargante alega omissão quanto à preclusão da matéria relativa ao
ANPP, sustentando que a defesa, após a recusa da proposta pelo Ministério Público
estadual e a realização de audiência que culminou em condenação, não requereu a
remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do
-A,
art. 28
§ 14, do CPP, o que impediria a reapreciação da possibilidade de celebração do
acordo por meio de
.
habeas corpus
3. Requer-se o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para
reformar o acórdão e negar provimento ao recurso ordinário, em razão da alegada
preclusão da matéria referente ao ANPP.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a preclusão da matéria relativa ao
ANPP, em razão da ausência de requerimento defensivo de remessa dos autos à
instância superior do Ministério Público, nos termos do
-A, § 14, do CPP; e
art. 28
(ii) saber se é possível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito do
julgado que, à luz de orientação jurisprudencial superveniente, determinou o retorno
dos autos à origem para oportunizar a análise de oferecimento de ANPP em
processo de competência da Justiça Penal Militar.
III. Razões de decidir
5. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração têm função
específica de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do CPP e do
III, do CPC, não se
art. 619
art. 1.002,
prestando à revisão do julgamento ou à rediscussão das teses jurídicas ou do
resultado do julgamento.
6. Constata-se que o acórdão embargado enfrentou os pontos essenciais à
solução da controvérsia, sendo desnecessário rebater individualmente todas as
alegações das partes, razão pela qual não se verifica qualquer vício integrativo a
justificar o acolhimento dos embargos.
7. O colegiado registra que, em momento anterior, o Tribunal local havia
afastado a aplicação do ANPP na Justiça Penal Militar, por considerar distintos os
universos jurídicos e inexistente previsão expressa na legislação castrense, mas que
a superveniência de orientação do Supremo Tribunal Federal e de posicionamento
Documento eletrônico VDA54990307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: bd391003-9b9e-4bdf-a74b-9256311ff4dd

recente da Corte de Justiça passou a admitir a incidência do
-A do CPP,
art. 28
interpretado sistematicamente com o
o do CPPM, em matéria penal militar.
art. 3
8. Diante da alteração jurisprudencial superveniente, com consequências no
processo ainda em andamento, a revisão do entendimento anteriormente adotado e a
determinação de retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para avaliação da
possibilidade de oferecimento de ANPP configuram adequação do julgado à correta
aplicação do direito em matéria penal, providência de ordem pública que afasta a
alegação de preclusão consumativa.
9. A alegação de preclusão fundada no
-A, § 14, do CPP é
art. 28
qualificada como pretensão de rediscutir o julgado, não caracterizando omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade, motivo pelo qual não pode ser apreciada
pela via estreita dos embargos de declaração.
10. Inexistindo vícios integrativos no acórdão embargado, os embargos de
declaração devem ser rejeitados, mantendo-se a decisão que determinou a remessa
dos autos à origem para análise da possibilidade de oferecimento de ANPP em favor
da paciente.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do
julgado nem ao reexame de teses jurídicas, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material. 2. A adequação
de decisão penal a orientação jurisprudencial superveniente, que reconhece a
possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça Penal
Militar, constitui providência de ordem pública, insuscetível de ser afastada por
alegação de preclusão consumativa. 3. A invocação de preclusão baseada no
-
art. 28
A, § 14, do CPP, desacompanhada de vício integrativo no acórdão, não configura
omissão sanável por embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de março de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54990307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/03/2026. Código de Controle do Documento: bd391003-9b9e-4bdf-a74b-9256311ff4dd

EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 217400 - SP(2025/0206497-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: DAIANE PINTO DE CAMPOS
ADVOGADO
: PAULO LOPES DE ORNELLAS - SP103484
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL. JUSTIÇA PENAL MILITAR. PRECLUSÃO. VÍCIOS
INTEGRATIVOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal contra
acórdão que, em recurso ordinário em
, concedeu a ordem para
habeas corpus
determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de intimar o
Ministério Público local para avaliar a possibilidade de oferecimento de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP) em benefício da paciente.
2. O embargante alega omissão quanto à preclusão da matéria relativa ao
ANPP, sustentando que a defesa, após a recusa da proposta pelo Ministério Público
estadual e a realização de audiência que culminou em condenação, não requereu a
remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos termos do
-A,
art. 28
§ 14, do CPP, o que impediria a reapreciação da possibilidade de celebração do
acordo por meio de
.
habeas corpus
3. Requer-se o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para
reformar o acórdão e negar provimento ao recurso ordinário, em razão da alegada
preclusão da matéria referente ao ANPP.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado
incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a preclusão da matéria relativa ao
ANPP, em razão da ausência de requerimento defensivo de remessa dos autos à
instância superior do Ministério Público, nos termos do
-A, § 14, do CPP; e
art. 28
(ii) saber se é possível utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito do
julgado que, à luz de orientação jurisprudencial superveniente, determinou o retorno
dos autos à origem para oportunizar a análise de oferecimento de ANPP em
processo de competência da Justiça Penal Militar.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54990305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:14
Código de Controle do Documento: 1142d11b-ef15-456e-9ec1-7587b6d9d3f6

5. O órgão julgador afirma que os embargos de declaração têm função
específica de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, nos termos do
do CPP e do
III, do CPC, não se
art. 619
art. 1.002,
prestando à revisão do julgamento ou à rediscussão das teses jurídicas ou do
resultado do julgamento.
6. Constata-se que o acórdão embargado enfrentou os pontos essenciais à
solução da controvérsia, sendo desnecessário rebater individualmente todas as
alegações das partes, razão pela qual não se verifica qualquer vício integrativo a
justificar o acolhimento dos embargos.
7. O colegiado registra que, em momento anterior, o Tribunal local havia
afastado a aplicação do ANPP na Justiça Penal Militar, por considerar distintos os
universos jurídicos e inexistente previsão expressa na legislação castrense, mas que
a superveniência de orientação do Supremo Tribunal Federal e de posicionamento
recente da Corte de Justiça passou a admitir a incidência do
-A do CPP,
art. 28
interpretado sistematicamente com o
o do CPPM, em matéria penal militar.
art. 3
8. Diante da alteração jurisprudencial superveniente, com consequências no
processo ainda em andamento, a revisão do entendimento anteriormente adotado e a
determinação de retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para avaliação da
possibilidade de oferecimento de ANPP configuram adequação do julgado à correta
aplicação do direito em matéria penal, providência de ordem pública que afasta a
alegação de preclusão consumativa.
9. A alegação de preclusão fundada no
-A, § 14, do CPP é
art. 28
qualificada como pretensão de rediscutir o julgado, não caracterizando omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade, motivo pelo qual não pode ser apreciada
pela via estreita dos embargos de declaração.
10. Inexistindo vícios integrativos no acórdão embargado, os embargos de
declaração devem ser rejeitados, mantendo-se a decisão que determinou a remessa
dos autos à origem para análise da possibilidade de oferecimento de ANPP em favor
da paciente.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do
julgado nem ao reexame de teses jurídicas, sendo cabíveis apenas para sanar
omissão, contradição, obscuridade, ambiguidade ou erro material. 2. A adequação
de decisão penal a orientação jurisprudencial superveniente, que reconhece a
possibilidade de aplicação do acordo de não persecução penal na Justiça Penal
Militar, constitui providência de ordem pública, insuscetível de ser afastada por
alegação de preclusão consumativa. 3. A invocação de preclusão baseada no
-
art. 28
A, § 14, do CPP, desacompanhada de vício integrativo no acórdão, não configura
omissão sanável por embargos de declaração.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra acórdão de fls. 301-309, que concedeu a ordem para determinar o retorno dos
autos ao Juízo de primeiro grau, a fim de intimar o Ministério Público local para avaliar a
Documento eletrônico VDA54990305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:14
Código de Controle do Documento: 1142d11b-ef15-456e-9ec1-7587b6d9d3f6

possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em benefício da
paciente.
Em suas razões, o embargante sustenta a ocorrência de omissão em relação à
preclusão da matéria referente ao ANPP.
Afirmou, em suma, que, embora tenha requerido a oferta do ANPP, viu o Ministério
Público estadual recusar a proposta sob o argumento de ausência de previsão na legislação
castrense para crime militar que afronta a hierarquia e disciplina, tendo o Juízo de primeiro grau
acolhido a manifestação, com a determinação de “Aguarde-se a audiência designada” e “Dê-se
ciência” (fl. 316). Após a impetração de
em
sobreveio audiência em
habeas corpus
17/2/2025,
da qual resultou condenação à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, sem
18/2/2025,
que a defesa tivesse requerido a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos
termos do
-A, § 14, do CPP, operando-se, por isso, a preclusão (fl. 316).
art. 28
Aduz que caberia à defesa ter requerido a oportuna remessa dos autos à instância
superior do Ministério Público, providência que não pode ser substituída pela impetração de
.
habeas corpus
Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que seja
reformado o acórdão e negado provimento ao recurso ordinário diante da preclusão.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por objetivo sanear vícios da decisão, previstos no
do Código de Processo Penal (CPP), ou seja, ambiguidade, obscuridade, contradição ou
art. 619
omissão. Destinam-se também à hipótese de erro material (art. 1.002, III, do CPC). Assim, a
revisão do julgamento não pode ser objeto deste recurso, visto que existe a via recursal adequada
para manifestar descontentamento com as teses jurídicas ou com o resultado do julgamento.
O acórdão embargado foi assim fundamentado (fls. 305-309):
A aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal - ANPP à Justiça Militar é tema
amplamente debatido, com diferentes posicionamentos ao longo do tempo.
No ano de 2022, o egrégio Superior Tribunal Militar editou enunciado sumular que
vedava o ANPP aos crimes militares, conforme a seguir exposto:
[...]
A partir daí, em 2023, foi proferido acórdão neste colendo Superior Tribunal de Justiça
que reconheceu a inaplicabilidade do ANPP aos crimes militares.
A propósito:
[...]
Essa criteriosa orientação jurisprudencial altera-se a partir de 2024, quando a Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal, na apreciação do HC n.
sob a relatoria do
232.254/PE,
Ministro Edson Fachin, firmou entendimento no sentido de que a interpretação sistemática
conferida ao
-A, § 2o, do CPP e do
o do CPPM autorizaria a aplicabilidade do
art. 28
art. 3
ANPP em matéria penal militar.
Dito julgado destaca-se pela seguinte ementa:
[...]
Neste ano, em acórdão da relatoria do Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador convocado do TJSP) reconheceu na egrégia Sexta Turma a aplicabilidade
do ANPP ao crimes da Justiça Militar:
[...]
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu, em suma, que por se tratar de
universos distintos e haver silêncio eloquente do legislador, não se aplica na Justiça Penal
Militar o instituto despenalizador do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no
-A do CPP.
art. 28
Desse modo, seguindo o entendimento firmado pelo STF e recente posicionamento desta
colenda Corte de Justiça, verifico ser o caso de concessão da ordem, que encontra guarida
Documento eletrônico VDA54990305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:14
Código de Controle do Documento: 1142d11b-ef15-456e-9ec1-7587b6d9d3f6

no princípio da individualização da pena e nos princípios constitucionais da
proporcionalidade e razoabilidade.
Destaco, oportunamente, que a aplicação supletiva do acordo de não persecução penal
previsto no
-A do Código de Processo Penal, em processos de natureza penal militar,
art. 28
não implica reconhecimento de um direito subjetivo da parte ao benefício. É certo que as
circunstâncias específicas do caso concreto podem justificar, desde que devidamente
fundamentadas, tanto a negativa de proposta pelo Ministério Público quanto a recusa de
homologação pelo Judiciário, conforme prevê o § 7o do referido dispositivo legal.
Ante o exposto, concedo a ordem a fim de determinar o retorno dos autos ao Juízo de
primeiro grau, para intimação do Ministério Público local, com o intuito de avaliar a
possibilidade de oferecimento do ANPP em benefício do paciente.
É o voto.

Em que pese a irresignação da parte embargante, não se verifica nenhum vício
integrativo no acórdão impugnado.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que não há
necessidade de o acórdão rebater, individualmente, todas as alegações suscitadas pelas partes,
sendo suficiente que enfrente os pontos essenciais para a solução da controvérsia, como se
verifica no caso.
No caso, o Tribunal local, em momento anterior, consignou que, por se tratarem de
universos jurídicos distintos e diante do silêncio eloquente do legislador, não seria aplicável, no
âmbito da Justiça Penal Militar, o instituto despenalizador do Acordo de Não Persecução Penal –
ANPP, previsto no
-A do CPP.
art. 28
Ocorre que a superveniência de orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal,
bem como o recente posicionamento desta Colenda Corte de Justiça, no sentido de que a
interpretação sistemática do
-A, § 2o, do CPP, em conjunto com o
o do CPPM,
art. 28
art. 3
autoriza a incidência do referido instituto em matéria penal militar.
Assim, impôs-se a revisão do entendimento anteriormente adotado, determinando-se
o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para a intimação do Ministério Público local, a fim
de que avalie a possibilidade de oferecimento do ANPP em favor do paciente.
Nesse contexto, não há que se falar em preclusão consumativa, porquanto a
adequação do julgado à orientação jurisprudencial superveniente constitui providência de ordem
pública, voltada à correta aplicação do direito, sobretudo em matéria de natureza penal.
Ademais, a alegação superveniente de preclusão, fundada no
-A, § 14, do
art. 28
CPP, consubstancia pretensão de rediscussão do julgado, sem caracterizar omissão, contradição,
obscuridade ou ambiguidade a serem sanadas por embargos de declaração.
Não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do julgado com o fim de
modificar a sua conclusão. Desse modo, ausentes vícios integrativos no julgado, de rigor a sua
manutenção.
Assim, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54990305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/03/2026 12:25:14
Código de Controle do Documento: 1142d11b-ef15-456e-9ec1-7587b6d9d3f6

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0206497-4
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 217.400 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08004670220249260040 09000755920259260000 8004670220249260040
9000755920259260000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DAIANE PINTO DE CAMPOS
ADVOGADO
: PAULO LOPES DE ORNELLAS - SP103484
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: DAIANE PINTO DE CAMPOS
ADVOGADO
: PAULO LOPES DE ORNELLAS - SP103484
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551458182<50=4@
2025/0206497-4 - RHC 217400 Petição : 2025/0081087-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54905569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:56:42
Código de Controle do Documento: 102675DC-C909-4540-A977-2AE4EDB0AE64